Tribunal: CARF
Processo: 11080.733026/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733026/2018-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.356 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.349, de 24 de novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 11080.735517/2018-
24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral substituído pelo Conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ10), que julgou
parcialmente procedente a impugnação da contribuinte, para manter parcialmente a multa
lançada no valor de R$ 794.275,82.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/11/2013
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733026/2018-49
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733026/2018-49

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter-
partes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só
por ausência de permissivo legal para isso, mas também em respeito às
particularidades de cada litígio.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação
da compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da
data da entrega da declaração.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 29/11/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não tendo sido homologada a compensação, aplica-se o lançamento da
multa de 50% sobre o valor do débito cuja compensação não foi
homologada. Julgada procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada nos autos do processo de reconhecimento de
direito creditório, e concedido parcialmente o direito creditório pleiteado,
a multa isolada deverá ser parcialmente exonerada em função do novos
valores dos débitos compensados.
MULTA
DE
MORA
E
MULTA
ISOLADA
(DE
OFÍCIO).
POSSIBILIDADE.
A cobrança das contribuições confessadas que restaram de saldo de
compensações, com multa de mora, não tem efeito sobre o lançamento da
multa isolada prevista em Lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento para
constituição de multa isolada por compensação não homologada efetuada
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733026/2018-49

em declaração prestada pelo sujeito passivo, prevista no art. 74, § 17 da
Lei 9.430, de 1996, incluído pelo art. 62 da Lei 12.249, de 2010, que
totalizou o montante de R$ 943.648,89 (passível de redução para
pagamento e parcelamento nos prazos legais). A base de cálculo da multa
corresponde aos débitos remanescentes da compensação realizada (R$
1.887.297,77) no processo administrativo no 10650902656/201633, com
crédito de ressarcimento de COFINS - vinculado às receitas de
exportação. Em anexo, constam os valores não homologados por
Declaração de Compensação (Dcomp).
Cientificado do lançamento em 10/12/2018, o contribuinte apresentou
impugnação em 09/01/2019. Em preliminar, alega a decadência do
direito do fisco exigir a multa isolada. As declarações de compensação
foram transmitidas a partir de 29/11/2013, portanto não poderia a
fiscalização aplicar a penalidade que julgou cabível em data posterior a
de cinco anos contados deste dia. Ainda em preliminar, argumenta pela
conexão com o processo de crédito 10650902656/201633, cujo
indeferimento parcial deu causa à multa. A prejudicialidade é clara, uma
vez que a alteração no indeferimento em função dos recursos, alteraria o
valor da multa. Cita princípios e jurisprudência e pede para sobrestar o
julgamento até a decisão final no processo de crédito.
No mérito, de início, sustenta o caráter indevido do indeferimento, já
comprovado no processo de crédito. Qualquer alteração no crédito
reconhecido, ainda em litígio, deve ser aproveitada no presente. De
qualquer modo, inaplicável a multa em função da duplicidade de
imposição da penalidade (bis in idem). No processo de crédito, foi
exigida multa de mora de 20% sobre os débitos não compensados, sendo
a empresa duplamente apenada com a multa isolada de 50% calculada
sobre os mesmos débitos. Apresenta julgados da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) sobre não recolhimento de estimativas mensais
(multa de 50%) e não recolhimento do imposto no encerramento do
exercício (75%), indicando não ser admissível a dupla punição pelo único
fato, o que restou confirmado pelo STJ. A ausência de pagamento no
tempo previsto decorre da não homologação das compensações, restando
evidente que a pena imposta pela multa isolada já contempla
recolhimento fora do prazo. A jurisprudência administrativa vem
acolhendo princípio básico do direito penal, segundo o qual a infração
mais grave absorve a secundária. Assim é que, no caso de imposição de
multa de ofício de 75% sobre o valor do tributo, não se cogita a exigência
de multa de mora, para evitar bis in idem.
O necessário cancelamento da multa isolada também decorre da violação
ao direito de petição e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. A Lei 12.249/2010 incluiu hipótese de multa isolada
sobre um ato derivado do direito de petição, independentemente de este
exercício ser abusivo ou fraudulento, hipótese que antes vigorou. O
pedido de restituição ou a declaração de compensação é direito legítimo,
no caso previsto em lei, decorrente do direito constitucional de petição.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733026/2018-49

Não poderia ser usado ao contribuinte de boa-fé, sendo que a imputação
de nova multa configura sanção política, ao buscar desencorajar, por vias
transversas, que o contribuinte se valha dos seus créditos. Na imposição
de multa pela simples não homologação das compensações, há falta de
razoabilidade, com dupla imposição, e desrespeito ao princípio da
proporcionalidade, em função do descompasso entre a multa aplicada e a
finalidade da lei, consistente em coibir irregularidades. Menciona
jurisprudência e indica que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 deve ser
interpretado de acordo com a Constituição.
Ante o exposto, a impugnante requer, preliminarmente, a decretação da
decadência e o sobrestamento até apreciação definitiva do processo de
crédito, e que o lançamento da multa seja julgado improcedente, assim
como os juros sobre a multa incidentes, e, ainda, subsidiariamente, seja
sobrestado o presente processo para aguardar julgamento do STF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberaba (DRF/UBB)
encaminha para apreciação de DRJ, atestando, assim, a tempestividade.
A DRJ encaminhou os processos de crédito referentes ao período em
questão e os processos de multa respectivos em diligência. No presente
caso, a turma de julgamento encaminhou através da Resolução
10.001.697 – 7a Turma DRJ/POA, cujo dispositivo final constou assim
redigido:
a) verificar qual a repercussão teriam os novos cálculos de crédito
efetuados na diligência do processo 10650902656/201633 no presente,
indicando: (i) a compensação que seria realizada, e (ii) qual o novo valor
não homologado (base de cálculo da multa);
b) providenciar ciência deste despacho de diligência e dar ciência do
resultado desta resolução/diligência ao contribuinte, facultando-lhe a
oportunidade de contestação no processo, tão somente quanto às questões
aqui tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
No Despacho de Diligência de fls. (...), elaborado por auditor-fiscal da
unidade jurisdicionante, os valores da multa são recalculados, em função
do novo crédito também aferido em diligência.
A interessada é cientificada e se manifesta em 22/05/2020. Afirma que
não há comentários a fazer acerca dos cálculos efetuados. Aduz,
entretanto, que a diligência realizada foi insuficiente, uma vez que não
reanalisou o crédito à luz do decidido pelo STJ ou do adotado pelo PN
Cosit 05/2018, aspecto questionado no processo de ressarcimento.
Especificamente sobre a multa, esclarece que o STF afetou a discussão
ao RE 739.939, com repercussão geral reconhecida. O julgamento já foi
iniciado,
contando
com
05
(cinco)
votos
favoráveis
a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996. Embora
reconheça não ser possível declarar a inconstitucionalidade enquanto
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733026/2018-49

pendente o julgamento do STF, requer a aplicação da
inconstitucionalidade eventualmente declarada aos autos. Reitera todos
os argumentos já apresentados em impugnação.
O processo retorna à DRJ para apreciação e é apensado ao processo de
crédito.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
repisando os argumentos da impugnação, pugnando pelo reconhecimento da decadência do Fisco
de exigir a multa isolada; e, subsidiariamente, o sobrestamento do presente para aguardar o
julgamento do RE 796.939/RS. No mérito, pede que seja declarada a improcedência da multa
isolada.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para
verificar a validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança de
multa isolada por compensação não homologada no valor de R$ 173.850,23, nos termos
do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de
11/06/2010.
Do relato da autuação, extrai-se que da não homologação da PER/DCOMP no.
29936.79305.310112.1.3.09-3428 por meio do Despacho Decisório proferido nos autos
do Processo Administrativo no 10880.726278/2011-67, a d. Autoridade Fiscal lavrou a
presente autuação para a cobrança de multa isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/964.
Na sua impugnação a Contribuinte alegou, preliminarmente, a decadência do Fisco de
exigir a multa isolada e a conexão com o processo de crédito, pedindo o sobrestamento
do julgamento até o final do PA do crédito. No mérito, pugnou pela inaplicabilidade da
regra do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Rejeitou as preliminares e,
no mérito, ratificou a legitimidade do lançamento realizado.
Em síntese, em Recurso Voluntário a Contribuinte repisa os argumentos da
impugnação, pugnando pelo reconhecimento da decadência do Fisco de exigir a multa
isolada; e, subsidiariamente, o sobrestamento do presente para aguardar o julgamento do
RE 796.939/RS. No mérito, pede que seja declarada a improcedência da multa isolada.
Vejamos:
Importante salientar que o fato de estar pendente de julgamento definitivo o processo
administrativo que cuida de avaliar a legitimidade dos créditos pleiteados pela
Recorrente em pedido de ressarcimento, vinculado a Declarações de compensação, não
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733026/2018-49

impede a autoridade administrativa de promover o lançamento fiscal, porém a
apresentação de manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
A multa aplicada se deu em decorrência da não homologação das Declarações de
Compensação, na forma do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente na data de
ocorrência do fato gerador, o que me parece adequado, caso se mantenha o Despacho
Decisório proferido nos autos do processo administrativo no10650.902649/2016-31, que
indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, não homologando as compensações a
ele vinculadas no limite do crédito reconhecido– motivo da lavratura do auto de
infração.
Contudo, antes de adentrar no estudo dos argumentos de defesa deste Recurso
Voluntário, preliminarmente, é importante destacar que o Recurso Voluntário interposto
no processo administrativo no10650.902649/2016-31, em que se discute a legitimidade
do pedido de ressarcimento, vinculado à compensações, também é objeto de análise por
esta Conselheira.
Após avaliar os argumentos trazidos pela Contribuinte naquele processo, conclui pela
conversão do julgamento em diligência.
Assim, não há que se cogitar, neste momento, de aplicação de multa isolada por
compensação não homologada, já que ainda não se sabe se tais compensações, de fato,
serão ou não homologadas, razão pela qual a conclusão a respeito do mérito do presente
processo (multa isolada) depende do resultado do processo n.o 10650.902649/2016-31,
restando necessário o seu sobrestamento até o julgamento deste.
Diante disso, entendo que deve ser aplicado no presente caso o art. 6o, §5o do RICARF1
para que o processo seja convertido em diligência para determinar o sobrestamento do
julgamento do processo nesta 4a Câmara da 3a Seção, até o julgamento final do PA
principal (n.o 10650.902649/2016-31).
Portanto, resolvo converter o julgamento em diligência para sobrestar o presente
processo na unidade de origem até o julgamento definitivo no processo no
10650.902649/2016-31.
É como proponho a presente resolução.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

1 "Art. 6o (...) § 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas
do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao
processo principal."
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733026/2018-49

(documento assinado digitalmente)
Pedro de Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital